Tribunal: TJMT
Processo: 1023708-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023708-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), JOSE ADELMO DA SILVA - CPF: 143.837.219-15 (AGRAVADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (Convocada).

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PARCIAL – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO DEVIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ADIMPLEMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA, E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. São devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor.

2. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”,

interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Janaína Rebucci Dezanetti, na
EXECUÇÃO FISCAL
n.o 1002349-86.2022.8.11.0007, ajuizada pela parte apelante em face de JOSE ADELMO DA SILVA, em trâmite na 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, que, julgou parcialmente extinto o feito, nos seguintes termos:

“Vistos.

Considerando-se que houve o pagamento da CDA 605/2022, JULGO EXTINTO parcialmente o presente processo em relação à CDA supracitada, nos termos do artigo 924, II, do CPC, considerando que foi satisfeita a obrigação quanto a ela, devendo o feito prosseguir com relação à CDA n.604/2022.

Deixo de condenar o executado ao pagamento de honorários, eis que não fora concretizada a citação.

ABRA-SE vistas à parte exequente para que se manifeste nos autos requerendo o que de direito no prazo de 5 (cinco) dias, juntando-se o cálculo da dívida com o desconto dos valores pagos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alta Floresta, MT, datado eletronicamente.

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI

Juíza de Direito”

Contra essa decisão, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
os quais, conhecidos, conforme transcrevo:

“Vistos.

A parte exequente opôs embargos de declaração, eis que houve a extinção parcial da execução, sem determinar a certificação quanto ao pagamento dos honorários.

Certidão de tempestividade dos aclaratórios.

Na sequência, a parte exequente juntou o comprovante de pagamento dos honorários aos autos, Id n. 127025978 - Pág. 1.

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

Pois bem. CONHEÇO os aclaratórios, eis que tempestivos e deles conheço, eis que não fora certificado acerca do depósito judicial referente aos honorários sucumbenciais, cf. pleiteado.

Desse modo, CERTIFIQUE-SE a Secretaria de Vara acerca da existência de valores depositados nos autos quanto aos honorários advocatícios.

Contudo, verifica-se que não houve a citação da parte executada nos autos, motivo pelo qual, na sentença de extinção parcial, deixou de condenar a parte executada ao pagamento. Desse modo, caso tais valores tenham sido depositados nos autos pela parte executada, deverão ser restituídos.

Outrossim, consigno que para serem devidos os honorários aos procuradores, inclusive os fixados na decisão inicial, a parte executada deverá ter sido citada nos autos, o que não ocorreu no caso em tela.

Desse modo, com a preclusão da presente decisão, INTIME-SE a parte executada para que indique seus dados bancários para o fim de restituição dos valores pagos em razão da CDA n. 604/2022, ora extinta, caso depositados nos autos.

Por fim, DEFIRO o pedido sob o Id n. 125093845 - Pág. 1, tocante à expedição de citação através do telefone indicado: TELEFONE (66) 99628-3820.

Expeça-se o necessário.

Alta Floresta, MT, datado eletronicamente.

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI

Juíza de Direito”

Aduz a parte agravante que a decisão deve ser reformada, pois é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos casos em que o executivo fiscal for extinto parcialmente pela quitação extrajudicial do débito, ainda que não tenha sido efetivada a citação da executada, consoante o princípio da causalidade.

Assevera, ainda, que:
“(...) o art. 85
caput
do CPC deixa claro que os honorários serão fixados na execução, resistida ou não, e, repita-se, a parte apelada,
pagou espontaneamente os honorários advocatícios, cujo valor se encontra depositado nos autos
.”

Dessa forma, requer o conhecimento e o provimento do recurso,
“(...) a fim de reformar a decisão agravada e autorizar o levantamento (pelo

ente Municipal) dos honorários advocatícios, depositados nos autos de forma parcial e

voluntária pelo executado/agravado, antes da citação.”

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra a decisão proferida nos autos da ação de execução fiscal, que extinguiu parcialmente o feito, em razão do
adimplemento da obrigação de forma administrativa, mas, deixou de fixar honorários advocatícios,
“(...) eis que não fora concretizada a citação.”.

Da análise dos autos, verifica-se que
o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

ajuizou, em
07.04.2022
, a ação de execução fiscal (proc. n.o 1002349-86.2022.8.11.0007) em desfavor de JOSE ADELMO DA SILVA, visando ao recebimento dos créditos tributários (IPTU - 2017 a 2021), inscritos na CDA n.o 604/2022 e CDA n.o 605/2022, cujo valor alcançava a importância de
R$ 8.988,60 (oito mil e novecentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos).

Ao receber a inicial, em 07.04.2022, o juízo
a quo
determinou a citação do executado (ID. 81818975), contudo, o AR foi devolvido com a informação “não existe o nr” (ID. 84669670).

No dia 02.09.2022, juntada a certidão negativa do Oficial de Justiça, onde informada a
“impossibilidade de recebimento por parte do mesmo em

razão de estar acamado, em visível estado vegetativo”
(ID. 94225076).

Da mesma forma, sem sucesso a diligência realizada no dia 25.01.2023 (cf. certidão de ID. 108184375).

Por sua vez, na manifestação do dia 03.08.2023, a Fazenda Pública informa que
“a parte executada firmou termo de parcelamento PARCIAL em parcela única, consoante
Termo n. 4783/2023
(doc. anexo),
Além disso, emitiu a guia de honorários, sem notícias do pagamento
”
, razão pela qual,
“pugna-se pela
extinção
parcial
da execução, em relação a CDA 605/2022,
nos termos do art. 924, II do CPC, bem como, que seja certificada eventual (in)existência de valores vinculados aos autos.”

Sobreveio a decisão interlocutória, que julgou parcialmente extinto o feito (ID. 126033646), e na sequência, consignou que
“caso tais valores
(a título de honorários advocatícios)
tenham sido depositados nos autos pela parte executada, deverão ser restituídos”
(ID. 127505253).

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

Inicialmente, cumpre mencionar que o pagamento da divida tributária constitui modalidade para a extinção do crédito tributário, conforme preceitua o art. 156, inc. I, do Código Tributário Nacional.

Ademais, o art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Extingue-se a execução quando: (...) a obrigação for satisfeita”.

Dessa forma, satisfaz-se o débito, seja de modo voluntário ou forçado, quando ocorrer o
pagamento total,
compreendendo o principal, correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios.

No entanto, da análise do caderno processual, infere-se que não houve o pagamento da verba honorária no âmbito administrativo, já que a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA n.o 605/20222 (ID. 81808088), além do valor principal, incluía apenas juros e correção, bem como, não foi inclusa a referida verba no acordo de parcelamento (ID. 125093852).

Ressalta-se, por oportuno, que a cláusula nona e a cláusula décima do

“TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, PARCELAMENTO E/OU RETIRADA EM COTA ÚNICA No 00004783/2023, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No 2.836/2023 (REFIS)”,
firmado entre as partes, preveem expressamente que:
“Fica o contribuinte e/ou interveniente ciente de que eventual valor(es) referente(s) a honorários advocatícios não

está(ão) incluído(s) no presente acordo e deverá(ão) ser verificado(s) junto à Procuradoria Jurídica do Município”,
bem como:
“Fica o contribuinte e/ou interveniente ciente de que eventual condenação em
custas processuais e/ou taxa judiciaria deverão ser verificadas e quitadas, diretamente no Foro em que tramita o processo judicial
.”
(ID. 125093851 – destaques no original)

Além disso,
tem sido entendimento dos tribunais pátrios e, inclusive, dos tribunais superiores, que, ajuizada a execução, ainda que não tenha sido efetivada a citação válida, ocorrendo quitação do débito extrajudicialmente, é devida a condenação em honorários advocatícios.

A propósito,
“O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum
, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação.”
(
ex vi,
STJ, REsp n.o 1802663/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de maio de 2019).

Outrossim, aplica-se à hipótese em julgamento o princípio da causalidade, do qual se extrai que são cabíveis os honorários advocatícios àquele que deu causa ao ajuizamento da ação.

Conclui-se, portanto, o desacerto da decisão recorrida, uma vez que é devida a condenação da parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios, em 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, deve ser resguardado o direito da Fazenda Pública ao levantamento dos honorários advocatícios pagos espontaneamente pela parte executada, e depositados nos autos (cf. guia de ID. 125093855 e comprovante de pagamento de ID. 127026892).

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação
interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, para reformar a decisão agravada, e autorizar o levantamento dos honorários advocatícios pelo ente público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024